Tribunal: STF
Processo: RE 1536397
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 319, p. 1-26) de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINARES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇAO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DAS DEFESAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS – VALIDADE ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE PORTE DE ARMA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NECESSIDADE - DETRAÇÃO - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO. 



    - O processo já se encontra em fase de julgamento, não houve alteração dos elementos que ensejaram a prisão e a apelação não é a via própria para o pedido, devendo ser manejado por habeas corpus. 



    - Se a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como aprecia na integralidade as alegações e teses da defesa, ainda que de forma sucinta. Não há que se falar em nulidade. 



    - Sendo o tráfico de drogas crime permanente, não há que se falar em exigência de expedição do mandado de busca e apreensão para que a polícia ingresse no domicílio com o objetivo de repreender a conduta e os objetos da infração penal.



    - Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige-se a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não sendo cabível que ligações eventuais possam configurar o delito. 



    - Inexistindo comprovação de vícios ou inidoneidade na coleta de provas, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia. 



    - Apoiado na discricionariedade e nas circunstancias que amparam o caso concreto, o julgador deve dosar a pena apoiado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    - A apreensão de grande quantidade de droga (mais de 260kg de maconha) justifica o afastamento da pena-base do mínimo patamar legal. 



    - A detração deve ser analisada pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância. 



    - Nos termos da Lei 12.736/12, somente cabe a aplicação da medida compensatória de detração para alterar o regime inicial, em fase de conhecimento, a fim de impedir que o réu permaneça preso por tempo superior àquele necessário para a progressão de regime. 



    V.V.: FIXAÇÃO DA PENA - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SINGULAR: Apoiado na discricionariedade e nas circunstancias que amparam o caso concreto, o julgador deve dosar a pena apoiado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (eDOC 319, p. 1-26; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos infringentes opostos pelo ora recorrente (eDOC 338, p. 1-12).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 356, p. 1-11) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 346, p. 1-12).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG admitiu os citados recursos (eDOCs 351 e 361). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.102.456/MG (eDOC 376, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 381, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente RE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente